Tribunal: TJMT
Processo: 8010323-45.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010323-45.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALENCAR - CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 06.220.643/0001-27 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), CERAMICA COMODORO LTDA - ME - CNPJ: 19.917.712/0001-06 (RECORRIDO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8010323-45.2016.8.11.0046 – Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro - MT.

RECORRENTE: CERAMICA COMODORO LTDA - ME.

RECORRIDO: ALENCAR - CONTABILIDADE LTDA – ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE –SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida contra aparte recorrente referente a serviços de contabilidade restados pela parte recorrida.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o serviço prestado pela parte recorrida se resumiu à elaboração do contrato social da empresa recorrente, com registro na Junta Comercial e registro de um único funcionário.

2. Questiona a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes litigantes.

3. Impugna a cobrança por supostos serviços, prestados no período de 30/06/2014 a 31/10/2016.

4. Combate à forma de incidência da multa contratual estabelecida no contrato apresentado pela parte recorrida.

A parte recorrida apresentou recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que o serviço prestado pela parte recorrida se resumiu à elaboração do contrato social da empresa recorrente, com registro na Junta Comercial e registro de um único funcionário.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, além do contrato de prestação de serviços de contabilidade celebrado entre as partes litigantes, consta do ID no 93547500, relatórios mensais dos serviços realizados pela parte recorrida em favor da parte recorrente, devidamente descritos o tipo de prestação laboral feita.

2.
Questiona a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes litigantes.

Rejeito tal proposta recursal, tendo em vista a dispensa da formalidade contratual apresentada (assinatura de testemunhas) para fins de comprovação da prestação dos serviços de contabilidade e da cobrança judicial aqui registrada.

Assim da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EXECUTÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados nos embargos à monitória e converteu o mandado inicial em título executivo judicial. 2. A interposição de ação monitória pressupõe demonstração de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. 3. Para fins de apresentação de documento escrito que comprove o crédito do autor, não se exige formalidade exorbitante, bastando que, para tanto, o documento possibilite a formação da convicção do julgador a respeito do crédito.
4. Documento particular assinado pelo devedor, desprovido de duas testemunhas, por não possuir eficácia executiva, é perfeitamente capaz de ser vindicado por meio de ação monitória, nos termos do artigo 700 e seguintes do CPC.
(...)7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20150410110426 DF 0010872-71.2015.8.07.0004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2017 . Pág.: 235/247).

2.
Impugna a cobrança por supostos serviços, prestados no período de 30/06/2014 a 31/10/2016.

Rejeito tal proposta recursal, em razão dos extratos mensais de contabilidade empresariais apresentados pela parte recorrida.

3.
Combate à forma de incidência da multa contratual estabelecida no contrato apresentado pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que a multa eleita contratualmente, diz respeito à inadimplência mensal dos honorários contábeis devidos à parte recorrida e não ao contrato global. É o que se dessume da Cláusula Quarta do instrumento contratual inserido no ID 93544999.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022